Tribunal: TJSP
Processo: 2110357-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, declarando válido o título executivo – Incidente que permite o reconhecimento da nulidade da execução, desde que não haja necessidade de produção de provas – Alegação de ausência de liquidez e certeza do título e inexistência do débito excutido – Não acolhimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, declarando válido o título executivo – Incidente que permite o reconhecimento da nulidade da execução, desde que não haja necessidade de produção de provas – Alegação de ausência de liquidez e certeza do título e inexistência do débito excutido – Não acolhimento – Inteligência dos artigos 27 do Decreto-Lei n. 73/66, 5o do Decreto n. 61.589/67 e 784, XII, do CPC – Necessidade de dilação probatória para aferir se houve quitação do débito – Incidente manejado que é via inadequada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.